Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0714233-02.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HEITOR IVAN NORONHA DE CARVALHO DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 16 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora